Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710024-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANNE KELLI FERNANDES LOPES AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE Relatora Eventual: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tatianne Kelle Fernandes Lopes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0706962-05.2019.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação e fixou multa em caso de descumprimento, nos seguintes termos: “Descadastre-se o Ministério Público, conforme já determinado nos autos. Observa-se dos autos que a executada deixou de cumprir com a obrigação de fazer pactuada em audiência consistente na transferência de financiamento de imóvel para o seu nome e quitação de débitos relativos ao bem. Informou que “em virtude do estado de Pandemia instalado, não foi possível a conclusão do procedimento” relativo ao cumprimento das obrigações. Em razão disso, pleiteou pela concessão do prazo de 12 (doze) meses para cumprimento da obrigação, com o que o exequente não concordou. Conforme se extrai dos autos, o acordo homologado em juízo foi firmado em agosto de 2020, momento no qual já estava instaurada a situação excepcional causada pela Pandemia de COVID-19. Neste sentido, tenho que tal fato não é superveniente e imprevisível, de forma que não vislumbro motivo à mitigação da cláusula livremente pactuada em audiência. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de prazo suplementar para cumprimento das obrigações constituídas em acordo. Assim, fixo multa de R$800,00 (oitocentos reais) por cada mês de descumprimento, pro rata die, sem prejuízo do efetivo cumprimento das obrigações e de eventual adoção de novas medidas que se mostrem necessárias ou da conversão da obrigação em perdas e danos. Intime-se a parte executada ao cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imediata incidência da multa ora fixada.” Relata a Agravante que foi pactuado pelas partes que a responsabilidade/titularidade do imóvel lhe caberia com exclusividade e deveria, para tanto, transferir a titularidade, excluindo o Agravado como donatário do bem. Informa que para realizar os trâmites de transferência lhe foi concedido o prazo de apenas 90 (noventa) dias úteis, comprometendo-se o Agravado a auxiliá-la. Conta que o Agravado protocolou o cumprimento de sentença, alegando que recebeu ligações telefônicas da Caixa Econômica Federal – CEF lhe cobrando os débitos de financiamento pendentes, requerendo que transferisse o imóvel para o seu nome. Explica que em razão da pandemia da Covid-19 enfrentou diversos empecilhos junto à CEF que dificultaram o cumprimento do acordo no prazo estipulado pelo Juízo. Assim, requereu a dilação do prazo por 12 meses para o adimplemento integral do acordo. Tece longo relato sobre as diligências de transferência do contrato para o seu nome junto à CEF e destaca a necessidade do prazo requerido, ante as exigências do banco para a alteração pretendida, com destaque para a avaliação e aprovação do crédito. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que seja provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de dilatar o prazo para o cumprimento do acordo em 12 (doze) meses ou até a aprovação da avaliação do crédito pela CEF. Preparo devidamente recolhido (Id. 24669118). Antes da apreciação do recurso, o Agravado apresentou as contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso (Id. 24757272). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Dos autos depreende-se que no dia 13 de agosto de 2020 foi realizada audiência de conciliação nos autos da Ação de Divórcio Litigioso (0706962-05.2019.8.07.0020), na qual foi pactuado entre as partes que a ora Agravante ficaria com o imóvel pertencente ao ex-casal e arcaria com as correspondentes despesas, dentre as quais as prestações do financiamento imobiliário, e deveria transferência da titularidade do financiamento para o seu nome, no prazo de 90 (noventa) dias úteis, o que não foi cumprido. Foi, então, iniciado o cumprimento de sentença, para o exigir a obrigação de fazer estabelecida no acordo firmado pelas partes. Intimada, a ora Agravada requereu a dilação do prazo estipulado no acordo, o que foi indeferido, nos termos da r. decisão agravada. Sem razão a Agravante, pois o cumprimento do acordo vem sendo postergado desde agosto de 2020 e até mesmo as prestações do financiamento do imóvel que lhe coube na divisão de bens não estão sendo adimplidas. Nos autos de origem não constam documentos comprobatório de quaisquer obstáculos à transferência do financiamento do imóvel para o nome da Agravante. O atual cenário provocado pela pandemia da Covid 19 não justifica o descumprimento de obrigação assumida pela Agravante. Assim, indefiro a suspensão da r. decisão agravada. Dispenso informações. As contrarrazões já foram apresentadas. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual